Tribunal: TJES
Processo: 5012837-03.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012837-03.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO: FERNANDA PORTO PINTO AONI MERIZIO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

50
12837-03
.2024.8.08.0000

A
G
V
TE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

A
G
V
D
O
:
FERNANDA PORTO PINTO AONI MERIZIO

RELATOR:
DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

agravo de instrumento. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade acolhida. Cobrança de itbi. Irregular. Inocorrência de fato gerador. Recurso desprovido.

1.
A
exigência do ITBI tem como fato gerador a transmissão da propriedade do bem imóvel, o que se perfectibiliza somente com o registro do título de transferência perante autoridade competente.

2.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe
provimento,

nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

50
12837-03
.2024.8.08.0000

A
G
V
TE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

A
G
V
D
O
:
FERNANDA PORTO PINTO AONI MERIZIO

RELATOR:
DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
Ag
ravo de
I
nstrumento
interposto
pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, uma vez que irresignado com a decisão
proferida
pelo d. Juízo
a quo
1
, que
acolheu
em parte a exceção de pré-executividade apresentada pela ora recorrida, afastando a cobrança de ITBI constante da CDA nº 1681/2019, vez que o débito ali inscrito não é de responsabilidade da executada.

Nas suas razões recursais, pugna o recorrente pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e reforma da decisão agravada, sob argumentos de que a contribuinte foi devidamente notificada sobre a efetivação do lançamento do débito; que reside no imóvel a que se refere o débito e que o imposto foi lançado devidamente.

Recebido o recuso no efeito devolutivo, foram apresentadas contrarrazões, indicando que a cobrança é irregular, pois o imóvel identificado na certidão de Dívida Ativa referente não é de sua propriedade.

Em exame inicia
l dos documentos acostados ao recurso, hou
v
e constatação de que
o recurso aborda apenas
a
cobrança
relacionada a
ITBI, embora a
CDA nº 1681/2019
contenha inscrições relativas a IPTU, em dois imóveis e ITBI,
no imóvel localizado na Rua Edmundo dos Santos
.

Muito bem. A
CDA nº 1681/2019, no que se refere ao ITBI,
inserida
no id.6443264
(fl.6/8)
,
é referente ao imóvel cujo
endereço de notificação
é
Rua Edmundo dos Santos,
o que se constata também
pelo documento contido
em fl.27,
denominado
E
xtrato de débito CDA
.

Contudo, no id.6443265, constata-se
que a
agravada
não é a
proprietária do imóvel localizado na Rua Edmundo dos Santos, matrícula
32
.159,
registrado

no Cartório referente
de Cachoeiro de Itapemirim.

Constata-se, com efeito, na exceção apresentada,

a afirmação
da executada/agravada,
de
que
apesar de residir no imóvel cuja dívida está sendo executada, a propriedade
do bem pertence aos
seus sogros (Samuel e Rachel)
mas
ressalta
não
ter havido
transmissão d
e
propriedade, não sendo-lhe,
portanto,
oponível a referente cobrança.

De outra vista, consta
ainda
no id.
6443551
, fl.
8 e seguintes
,
que a executada/agravada é
proprietária
apenas
do imóvel localizado na Rua Jones dos Santos Neves, devidamente registrad
o
sob matrícula 38.991, no Cartório de Registro Geral de Imóveis.

O agravante, por sua vez,
afirma que a agravada e seu marido são os proprietários do imóvel
cuja dívida é executada
, pois figuram como compradores por meio de instrumento particular de compra e venda.

Contudo, a afirmativa refere-se ao
apartamento nº 307, A-2, situado na Avenida Jones dos Santos Neves.

Ora, de fato, verifica-se a convergência da informação contida no recurso com a afirmação da executada/agravada, quanto a ser proprietária do imóvel localizado na Avenida Jones dos Santos Neves. Inclusive é o que se verifica pelo documento acostado no id.6443551, fl.8 e seguintes, conforme já mencionado, ressalte-se.

Mas frise-se, o ITBI lançado na CDA executada pertence ao imóvel localizado na Rua Edmundo dos Santos, que não é de sua propriedade.

D
esse modo,
a priori
,
sendo o fato gerador do ITBI o registro imobiliário da transmissão da propriedade do bem imóvel e não tendo sido apresentado o documento referente,
pelo recorrente
, verifica-se o acerto da decisão proferida pelo juízo, a qual se mantém por seus fundamentos.

C
omo argumento destaca-se:

APELAÇÃO – Embargos à execução fiscal –
ITBI
– Integralização de bens imóveis ao capital social da empresa –
Aspecto temporal do fato gerador
– Pretensão à reforma da sentença que julgou procedentes os embargos anulando o lançamento e extinguindo a execução fiscal ante a inexistência do fato gerador – Inadmissibilidade –
Fato gerador que somente ocorre com a transmissão efetiva da propriedade imobiliária, perfectibilizada com o registro do título translativo no cartório de registro de imóveis e não na data em que celebrado o negócio
– Precedentes jurisprudenciais –
Exigência antecipada que se mostra indevida
– Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10009199520208260090 SP 1000919-95.2020.8.26.0090, Relator: Henrique Harris Júnior, Data de Julgamento: 01/02/2023, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 01/02/2023)

EMENTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E DANO MORAL POR
COBRANÇA INDEVIDA DE TRIBUTO MUNICIPAL (ITBI).
INCIDÊNCIA DO ART. 35 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA PARA A OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO IMPOSTO. TRANSMISSÃO ONEROSA DO IMÓVEL QUE SE FAZ COM O REGISTRO TRANSLATIVO NO REGISTRO DE IMÓVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DO TRIBUTO QUANDO DA LAVRATURA DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido. (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0002781-94.2016.8.16.0104 - Laranjeiras do Sul - Rel.: Juiz Aldemar Sternadt - J. 11.10.2017) (TJ-PR - RI: 00027819420168160104 PR 0002781-94.2016.8.16.0104 (Acórdão), Relator: Juiz Aldemar Sternadt, Data de Julgamento: 11/10/2017, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 13/10/2017)

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003651-58.2020.8.08.0000 AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA AGRAVADA: ROSIANE PICOLI RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ITBI – PROMESSA DE COMPRA E VENDA – RECURSO DESPROVIDO 1. É ilegítima a exigência do ITBI em momento anterior ao registro do título de transferência da propriedade do bem imóvel. 2.
A transmissão de posse por meio de promessa de compra e venda não é suficiente caracterização do fato gerador do ITBI, não sendo legítima a exigência do imposto por ocasião da alteração dos dados do bem imóvel no cadastro imobiliário municipal.
3. Agravo de instrumento desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003651-58.2020.8.08.0000, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

Por desnecessárias maiores digressões, mantém-se a decisão combatida por seus termos.

Conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como Voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
id. 6443269. [...] Isto posto, acolho a impugnação à penhora online para reconhecer a impenhorabilidade do valor de R$2.008,05 (dois mil e oito reais e cinco centavos) na conta do Banco Santander da executada. A Assessoria deverá protocolar o imediato desbloqueio dos valores no Sisbajud e juntar aos autos o espelho respectivo. Intime-se a executada para tomar ciência desta decisão. Após, intime-se o exequente para se manifestar sobre a exceção de pré-executividade no prazo de 15 (quinze) dias. [...]

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o douto voto exarado pela relatoria.